Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723533-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO TÁCITA DO PREÇO DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. ART. 48 DO CDC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC. 2. O preço do aluguel é um dos elementos integrantes do contrato. O art. 18 da Lei no 8.245/1991 prevê ser lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para a locação. Inexiste tanto no Código Civil quanto na lei de regência qualquer possibilidade de reconhecimento da modificação do preço de forma tácita ou unilateral. 3. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Não deve ser reconhecida a mora quando o pagamento realizado a menor ocorrer por culpa do próprio credor. Assim, é indevida a cobrança dos encargos contratuais, como a multa moratória, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela do aluguel. 5. Parte do valor dos aluguéis contratado deixou de ser paga pelos réus/devedores, o que justificou o ajuizamento da ação de cobrança e a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor. 6. Nos casos de sucumbência recíproca, é possível que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, desde que comprovado que o outro litigante tenha sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 7. A atualização dos valores devidos deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período. Ante a ausência de índice específico deve ser utilizado o INPC. Precedentes deste Tribunal. 8. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que foi acordado que a atualização monetária deve se dar através do índice IGPM; que foi comprovada a mora dos réus e, por isso, é devida a multa moratória, com a incidência dos juros de mora e de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela e que, embora os pagamentos dos boletos tenham sido realizados, a todo o momento a parte recorrida tinha conhecimento de que aquele não era o real valor da locação, sendo patente a má-fé por se beneficiar ao longo de anos de tal erro e, consequentemente, efetuando pagamento a menor. Assim, pede que os recorridos paguem a diferença entre os valores devidos e os efetivamente pagos, atualizados pelo índice IGPM, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 10% (dez por cento) a contar do vencimento de cada parcela; c) artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso em debate, não houve sucumbência recíproca. Ressalta que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, motivo pelo qual os recorridos devem ser condenados a arcar com a integralidade da verba sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CCB, e 86 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028